Tribunal: TJSP
Processo: 2276920-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de exibição de documentos. Agravante que foi condenada a apresentar a apólice de seguro mantido com a Agravada. Ausência de apresentação que levou a ser decretada a busca e apreensão do documento. Alegação de impossibilidade de cumprimento por não ter a Agravante encontrado o documento. Não soa razoável que a Agravante seja liberada da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de exibição de documentos. Agravante que foi condenada a apresentar a apólice de seguro mantido com a Agravada. Ausência de apresentação que levou a ser decretada a busca e apreensão do documento. Alegação de impossibilidade de cumprimento por não ter a Agravante encontrado o documento. Não soa razoável que a Agravante seja liberada da obrigação por sua própria desídia. Vedação de alegação da própria torpeza em benefício do praticante do ato. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276920-36.2019.8.26.0000,
da Comarca de Botucatu, em que é agravante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é agravada ANA
DE PAULA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276920-36.2019.8.26.0000 -Voto no 9071
2
Voto n.o 9.071
Agravo de Instrumento no 2276920-36.2019.8.26.0000
Agravante: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
Agravada: ANA DE PAULA GONÇALVES
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Botucatu
Origem: 0006292-94.2019.8.26.0079
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
exibição de documentos. Agravante que foi condenada a
apresentar a apólice de seguro mantido com a Agravada. Ausência
de apresentação que levou a ser decretada a busca e apreensão do
documento. Alegação de impossibilidade de cumprimento por não
ter a Agravante encontrado o documento. Não soa razoável que a
Agravante seja liberada da obrigação por sua própria desídia.
Vedação de alegação da própria torpeza em benefício do praticante
do ato. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Metropolitan Life
Seguros e Previdência Privada S/A em face da decisão que determinou a busca e apreensão
da apólice de seguros mantida por Ana de Paula Gonçalves junto à Seguradora agravante.
Pretende a Agravante o provimento do recurso para desobriga-la da
apresentação do documento em questão, visto que já existe uma cópia nos autos, sendo
desnecessária a apresentação da via original.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, visto que
naquele momento se mostrava como medida de cautela “o deferimento da liminar na
medida em que pende contra a Agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no
prosseguimento do cumprimento de sentença, o que, caso se verificasse, esvaziaria o
objeto deste recurso”.
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta, na qual postula pela
manutenção da decisão originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276920-36.2019.8.26.0000 -Voto no 9071
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Não obstante a argumentação apresentada pela Agravante, é cogente
reconhecer que a sentença da ação de exibição de documentos foi julgada procedente
“para determinar à requerida que apresente à autora cópia da apólice no 93.00339, objeto
do pedido inicial”.
Em que pese a alegação de que nos autos originários já existe uma cópia
do documento, a sentença acima destacada também deixou consignado que “embora a
requerida alegue que a apólice de seguro encontra-se entranhada à folha 26, tal
documento trata-se, na verdade, do certificado de seguro e não da apólice, como pleiteado
pela parte autora”.
Dessa forma, não resta nenhuma dúvida acerca do direito da Agravada
obter a apólice no 93.00339.
Aduz a Agravante às fls. 18 do cumprimento de sentença que originou o
presente recurso, que “após consulta em seus arquivos, não localizou absolutamente
nenhuma apólice em nome da autora”.
Contudo, é imperioso ressaltar que vigora no ordenamento jurídico o
princípio da proibição de alegação da própria torpeza em seu benefício nemo auditur
turpitudinem allegans. Assim, a desídia da Agravante no trato dos documentos de seus
segurados não pode servir de sustentáculo para livrá-la da obrigação disposta na sentença
transitada em julgado.
Nesse sentido, é medida de rigor o desprovimento do recurso com a
revogação da tutela de urgência outrora concedida a título precário, devendo ser mantida a
decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276920-36.2019.8.26.0000 -Voto no 9071
4
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator